Tribunal: STJ
Processo: 1000012-81.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643058 - SP(2024/0178610-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARINALVA RITA DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR VALLERINI JÚNIOR - SP206893
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PECÚLIO E SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA
DA APOSENTADORIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Fundação Petrobras de Seguridade
Social (Petros) contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na
não aplicação do Tema n. 907 do STJ ao caso concreto, na ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais e na incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
2. Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário complementar,
visando ao recebimento de pecúlio por morte e suplementação de pensão por
morte, com base em união estável reconhecida judicialmente.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação retroativa da
Resolução n.
aplicando o regulamento vigente à época da aposentadoria
49/1997,
do participante (1992) e o
parágrafo único, da Lei Complementar n.
art. 17,
109/2001.
4. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de
agosto de 2007 e determinou a implementação do benefício em 15 dias, sob pena
de multa diária, além de fixar honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA54042716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 86a59792-81a8-4388-a515-e2768a4fb9ba

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso o regulamento
vigente à época da aposentadoria do participante, afastando-se a exigência de
cadastramento prévio de beneficiários instituída por norma superveniente, e se a
concessão do benefício sem prévia formação de reserva matemática viola o
equilíbrio atuarial e o mutualismo do plano de previdência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O regulamento vigente à época da aposentadoria do participante (1992) não
previa a exigência de cadastramento prévio de beneficiários, sendo inaplicável a
Resolução n.
editada posteriormente. A decisão está em conformidade
49/1997,
com o
parágrafo único, da Lei Complementar n.
que assegura a
art. 17,
109/2001,
aplicação das normas vigentes no momento em que o participante se tornou
elegível ao benefício.
7. Não há comprovação de que o participante tenha sido formalmente notificado
sobre a exigência de recadastramento de beneficiários, tampouco de que a autora
não tenha sido registrada como beneficiária após o recadastramento.
8. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória; além
disso, a decisão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ.
9. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de resolução, pois
atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto
no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
10. A análise de suposta violação dos arts. 202 da Constituição Federal e 6o da
LINDB desborda da competência do STJ, por tratar-se de matéria de índole
eminentemente constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. O regulamento vigente à época da aposentadoria do
Tese de julgamento:
participante deve ser aplicado para a concessão de benefícios previdenciários,
sendo inaplicáveis normas supervenientes que imponham exigências não previstas
originalmente. 2. A modificação de entendimento firmado pelo tribunal de origem
que envolva reexame de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 7 do
STJ. 3. Atos normativos infralegais não podem fundamentar recurso especial, por
não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. 4. A análise de dispositivos constitucionais e de matéria de
índole eminentemente constitucional desborda da competência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar
parágrafo
109/2001, art. 17,
único; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 907 (
; STJ,
REsp n. 1.435.837/RS)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.731.881/RJ,
em 18/08/2025.
Documento eletrônico VDA54042716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 86a59792-81a8-4388-a515-e2768a4fb9ba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 86a59792-81a8-4388-a515-e2768a4fb9ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643058 - SP (2024/0178610-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARINALVA RITA DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR VALLERINI JÚNIOR - SP206893
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PECÚLIO E SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA
APOSENTADORIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Fundação Petrobras de Seguridade
Social (Petros) contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na
não aplicação do Tema n. 907 do STJ ao caso concreto, na ausência de demonstração
de violação de dispositivos legais e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário complementar,
visando ao recebimento de pecúlio por morte e suplementação de pensão por morte,
com base em união estável reconhecida judicialmente.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação retroativa da
Resolução n. 49/1997, aplicando o regulamento vigente à época da aposentadoria do
participante (1992) e o
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001.
art. 17,
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

4. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de agosto
de 2007 e determinou a implementação do benefício em 15 dias, sob pena de multa
diária, além de fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso o regulamento
vigente à época da aposentadoria do participante, afastando-se a exigência de
cadastramento prévio de beneficiários instituída por norma superveniente, e se a
concessão do benefício sem prévia formação de reserva matemática viola o
equilíbrio atuarial e o mutualismo do plano de previdência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O regulamento vigente à época da aposentadoria do participante (1992) não previa
a exigência de cadastramento prévio de beneficiários, sendo inaplicável a Resolução
n. 49/1997, editada posteriormente. A decisão está em conformidade com o art. 17,
parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001, que assegura a aplicação das
normas vigentes no momento em que o participante se tornou elegível ao benefício.
7. Não há comprovação de que o participante tenha sido formalmente notificado
sobre a exigência de recadastramento de beneficiários, tampouco de que a autora não
tenha sido registrada como beneficiária após o recadastramento.
8. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória; além disso,
a decisão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83 do STJ.
9. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de resolução, pois
atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
10. A análise de suposta violação dos arts. 202 da Constituição Federal e 6o da
LINDB desborda da competência do STJ, por tratar-se de matéria de índole
eminentemente constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. O regulamento vigente à época da aposentadoria do
Tese de julgamento:
participante deve ser aplicado para a concessão de benefícios previdenciários, sendo
inaplicáveis normas supervenientes que imponham exigências não previstas
originalmente. 2. A modificação de entendimento firmado pelo tribunal de origem
que envolva reexame de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 7 do
STJ. 3. Atos normativos infralegais não podem fundamentar recurso especial, por
não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. 4. A análise de dispositivos constitucionais e de matéria de
índole eminentemente constitucional desborda da competência do STJ".
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 109/2001,
parágrafo
art. 17,
único; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 907 (
; STJ,
REsp n. 1.435.837/RS)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.731.881/RJ,
em 18/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na inaplicabilidade do Tema n. 907 do
STJ; na falta de demonstração de ofensa aos arts. 21 da LC n. 109/2001, 3o,
parágrafo único, e 6o da LC n. 108/2001; e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
provimento. Sustenta a correção da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, a ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos federais, a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a inaplicabilidade do Tema n. 907 do STJ
ao caso; no mérito, defende a manutenção do acórdão que reconheceu o direito à
suplementação de pensão, requerendo o desprovimento do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação declaratória de concessão de suplementação de
pensão por morte em benefício de previdência privada.
O julgado foi assim ementado (fl. 390):

Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONCESSÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Negativa administrativa, sob a justificativa de que a
autora não compõe o rol de beneficiários previstos na Resolução. 49/1997 (PETROS).
Beneficiária convivente do participante, a quem foi concedida a pensão do INSS.
Participante aposentado em 1991 e falecido em 2021. Relação jurídica que é regida
pelo regulamento vigente no momento da aposentadoria, sendo vedada a
retroatividade de normas restritivas de direitos. Aplicável o Regulamento Geral da
Petros ao tempo ao qual aderiu o participante. Tema no 907, do C. STJ. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos ( fl.
515):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE.
Alegação de vício pela não obtenção do resultado pleiteado no recurso. Aplicação do
regramento da época da aposentadoria e Tema 907 do C. Superior Tribunal de Justiça
expressamente justificados. Discordância de pronunciamento que não atende ao que
preceitua o
do Código de Processo Civil. Ausência de omissão, contradição,
art. 1022
obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade
de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o, 17, 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001, c/c os Temas n. 955 e 1.021 do
STJ, pois o plano de previdência privada se baseia em reservas que garantem o
benefício, exige observância do direito acumulado e do equilíbrio atuarial, visto que
não se admite concessão de benefício sem a formação da reserva matemática;
b) 6o da LC n. 108/2001, porque o custeio dos planos é responsabilidade
do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos, porquanto a concessão sem
aporte prévio desequilibra o plano;
c) 202 da Constituição Federal, c/c o Tema n. 907 do STJ, visto que o
regime de previdência privada é facultativo, baseado na constituição de reservas que
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

garantam o benefício contratado, pois não há direito adquirido a regulamento
anterior antes do preenchimento das condições de elegibilidade.
Alega também ofensa à Resolução PETROS n. 49/1997, que condiciona a
inscrição de beneficiários após a concessão da suplementação ao aceite formal de
repasse de contribuição necessária ao custeio, mas, no caso, não houve aporte
atuarial prévio.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ
firmado no Tema n. 955 (
e no Tema n. 1.021 (
REsp n. 1.312.736/RS)
e
, ao admitir benefício sem
REsp n. 1.778.938/SP
REsp n. 1.740.397/RS)
recomposição da reserva matemática, bem como no Tema n. 907 (
, ao afastar a aplicação do regulamento vigente no momento
REsp n. 1.435.837/RS)
da implementação das condições de elegibilidade.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a necessidade de
prévio custeio e de aplicação do regulamento vigente no momento do preenchimento
das condições, com a consequente improcedência do pedido de suplementação de
pensão.
Contrarrazões às fls. 522-538.
É o relatório. Decido.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se de ação declaratória de concessão de suplementação de pensão
por morte em benefício de previdência privada proposta por MARINALVA RITA
DE JESUS contra a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS.
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

A sentença condenou a ré ao pagamento da suplementação de pensão em
favor da autora, a partir de 18 de dezembro de 2021, no valor correspondente a 60%
da suplementação paga em vida ao beneficiário João Luiz Teixeira, com inclusão em
folha, correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o vencimento de cada
parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de despesas processuais
e honorários de 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até o trânsito em
julgado.
A ré interpôs apelação sustentando que as normas aplicáveis aos
participantes e beneficiários são as vigentes na data da implementação das condições
de elegibilidade, que, no caso, seria o óbito do participante. Afirmou que a autora
não constava da relação de beneficiários quando da contratação e não realizou o
aporte necessário para a suplementação. Invocou a tese firmada no REsp repetitivo
n. 1.425.326/RS; alegou risco de desequilíbrio atuarial e violação dos arts. 6o da Lei
Complementar n. 108/2001, 1o, 17, 18, 19 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001 e
202 da Constituição Federal, defendendo a observância do pacta sunt servanda.
A autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso,
aplicando o parágrafo único do
da Lei Complementar n. 109/2001 e a tese do
art. 17
Tema n. 907 do STJ para afirmar que o regulamento aplicável é o vigente na data em
que o participante se tornou elegível ao benefício de aposentadoria, no caso, 1o de
agosto de 1991. Reconheceu a irretroatividade da Resolução PETROS n. 49/1997 e
assentou que o regulamento geral da PETROS da época não exigia indicação prévia
de beneficiário nem aporte complementar. Manteve a condenação e majorou os
honorários para 12% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até o trânsito em
julgado.
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

II - Arts. 6o da LC n. 108/2001 e 1o, 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001
Os artigos suscitados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula n. 282 do
STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não
foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe
ser inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
III - Art. 17, parágrafo único, da LC n. 109/2001
O cerne da controvérsia cinge-se à negativa administrativa de suplemento
de pensão pela morte do participante João Luiz Teixeira, em 18 de dezembro de
2021 (certidão de óbito de fl. 23), em favor da autora, sua companheira, registrada às
fl. 31, que passou a receber o benefício previdenciário do INSS (fl. 26).
Não há ofensa ao
da Lei Complementar n. 109/2001, cujo parágrafo
art. 17
único estabelece que devem ser aplicadas as disposições regulamentares vigentes na
data em que o participante se tornou elegível ao benefício de aposentadoria. Tal
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

dispositivo assegura ao participante que já havia cumprido os requisitos para
obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das normas então em vigor,
ainda que tenham ocorrido alterações posteriores no regulamento.
No caso, observa-se que, à época da aposentadoria do participante (1° de
agosto de 1991), o regulamento não previa obrigação de cadastramento prévio de
beneficiários. O Tribunal frisou que o participante se aposentara antes da edição da
Resolução PETROS n. 49/1997, de modo que as normas restritivas de direitos não
poderiam retroagir para atingir o beneficiário.
A modificação do entendimento firmado encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ. Além disso, a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência da Súmula n. 83.
A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS.
APOSENTADORIA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. SUPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO
BENEFICIÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR A RESOLUÇÃO N. 49/1997.
POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Resolução Petros n. 49/1997 não pode ser aplicada retroativamente para
prejudicar a dependente, uma vez que o participante já estava aposentado antes de sua
edição, garantindo-se o direito adquirido às regras vigentes à época da aposentadoria.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.731.881/RJ,
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

IV - Resolução n. 49/1997
Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de
resolução, porquanto os atos normativos infralegais não se enquadram no conceito
de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis
art. 105,
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

de fundamentar a abertura da via especial, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
V - Art. 202,
, da CF
caput
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição Federal,
registre-se que desborda da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo
da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

VI - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
a
art. 105
alegada violação pela alínea , uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
c
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro, de 12% para 15% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas
até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, os honorários de sucumbência
fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52340791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:43
Código de Controle do Documento: 95b6ad8d-5c0f-4913-8991-74761f80bcc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.643.058 / SP
Número Registro: 2024/0178610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000128120238260554
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
OUTRO
NOME
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARINALVA RITA DE JESUS
ADVOGADO
: ARTHUR VALLERINI JÚNIOR - SP206893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: 32893be6-0243-484d-b9cd-2fc12bd7a148

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: 32893be6-0243-484d-b9cd-2fc12bd7a148